Tribunal: STF
Processo: ARE 1532603
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Gustavo Ribas da Silva em face da decisão que determinou a suspensão nacional do processamento de todas as ações trabalhistas que versem sobre a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    O embargante requer que seja esclarecido que o presente tema de repercussão geral não avançará sobre questões constitucionais objeto de outras ações ou recursos em trâmite no STF e de relatoria de outros ministros, como contratos de franquia, motoristas de aplicativo e representantes comerciais.



    Aponta, ainda, omissão decorrente da ausência de delimitação da exata extensão da suspensão nacional dos processos trabalhistas e afirma que a abrangência da suspensão é excessiva. 



    No ponto, salienta que, “Em um contexto de duração razoável do processo e de tratamento isonômico entre as partes, a determinação de suspensão geral e linear dos feitos que tratam do tema, sem qualquer delimitação, incluindo a paralisação dos processos nas instâncias ordinárias, em que ainda há instrução probatória, revela-se excessivamente gravosa aos trabalhadores e prejudicial à administração da Justiça e à entrega da prestação jurisdicional”. 



    Defende, também, a prevalência do princípio da primazia da realidade no Direito do Trabalho, argumentando que a Justiça do Trabalho é competente para julgar o vínculo empregatício com base na realidade fática, independentemente da forma formal do contrato civil.



    Por fim, requer que a suspensão seja restringida, que o princípio da primazia da realidade seja expressamente reconhecido ou, subsidiariamente, que o recurso seja recebido como agravo interno.



    A Prudential do Brasil Seguros S.A., em contrarrazões, aduz, em síntese, que, “existindo lei própria que define, taxativamente, quais os requisitos para a existência de contrato de franquia, a verificação da existência de fraude só pode ser analisada ao apreciar esses requisitos específicos (e não os requisitos da CLT)” (eDOC 382, p. 10).



    Afirma que, por se tratar de relação empresarial, a competência para julgamento seria da Justiça comum. Salienta, ainda, que “há um traço marcante que distingue as relações de franquia da maioria dos casos usualmente analisados sob a ótica da pejotização: o perfil altamente qualificado dos contratantes“ (eDOC 382, p. 10).



    Destaca que “que não há qualquer omissão na decisão embargada. A decisão é clara no sentido de que o C. STF irá se pronunciar de forma definitiva sobre as questões tratadas na decisão. Não há omissão e a tentativa do embargante de reformar a decisão pela via dos embargos de declaração, encontra óbice legal e constitucional” (eDOC 382, p. 16).



    Aduz que “a continuidade da tramitação dos processos poderia ocasionar decisões conflitantes com o que vier a ser decidido de forma definitiva pelo Supremo, bem como causar ainda mais instabilidade jurídica e o manejo multiplicado de reclamações constitucionais” (eDOC 382, p. 16).



    Por fim, pede a rejeição dos embargos de declaração.



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme já relatado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    (...)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    Feitas essas considerações, destaco, inicialmente, que a suspensão de todos os processos relacionados às questões debatidas nestes autos, independentemente do grau de jurisdição ou da fase processual em que se encontram, é medida indispensável para evitar a proliferação de decisões divergentes sobre o tema. Essa providência assegura a uniformidade da interpretação judicial, fortalece a segurança jurídica e preserva a integridade do sistema de precedentes. Além disso, contribui para a eficiência do trabalho jurisdicional, ao impedir o avanço de processos que, inevitavelmente, deverão se ajustar ao entendimento que vier a ser fixado pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ultrapassada essa questão, o embargante também requer que questões constitucionais objeto de outras ações ou recursos em trâmite no STF e de relatoria de outros ministros sejam excluídas da determinação de suspensão.



    Entendo que, ainda que haja outras ações sobre o tema em curso perante o STF, inclusive sob a relatoria de outros ministros, tal fato não impede a suspensão nacional determinada no âmbito de um recurso extraordinário submetido ao regime da repercussão geral. O art. 1.035, § 5º, do CPC prevê expressamente essa prerrogativa ao relator do paradigma da repercussão geral, a fim de resguardar o Tribunal de tomar decisões conflitantes, garantindo a uniformidade jurisprudencial. 



    O prosseguimento de discussões paralelas não inviabiliza a eficácia e o alcance da suspensão nacional, sobretudo quando as ações tratam diretamente de questões objeto do respectivo tema de repercussão geral. 



    Desse modo, não obstante esteja em curso a ADPF 1.149, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, na qual se discute a competência para o julgamento de ações que questionam a validade dos contratos de franquia, não verifico qualquer impedimento para a suspensão dos processos correlatos, uma vez que a matéria também é objeto de debate nos presentes autos.



    Da mesma forma, o fato de o Supremo Tribunal Federal já ter se manifestado acerca da natureza jurídica da relação entre representantes comerciais, bem como sobre a competência da Justiça comum para o julgamento das demandas regidas pela Lei 4.886/1985, não constitui obstáculo à determinação de suspensão nacional dos processos. Isso se deve, em especial, ao reiterado descumprimento desse entendimento por parte da Justiça do Trabalho.



    Ademais, não há impedimento para que o Supremo reaprecie questões já decididas, especialmente diante de persistente controvérsia ou da necessidade de reafirmação da tese para garantir a efetividade da orientação fixada pelo Tribunal.



    Todavia, cabe assinalar que determinadas hipóteses, embora tangenciem aspectos debatidos no presente recurso, apresentam especificidades que justificam tratamento apartado. Em especial, as ações que digam respeito a relações de trabalho intermediadas por aplicativos digitais possuem natureza própria e peculiaridades fáticas e jurídicas que extrapolam a discussão sobre licitude da contratação de autônomos ou pessoas jurídicas.



    Essas relações são objeto de análise no tema 1.291 da repercussão geral, de relatoria do Ministro Edson Fachin, e nela, provavelmente, o STF examinará de modo mais específico os contornos da relação entre trabalhadores e plataformas digitais.



    Assim, as causas que versam especificamente sobre relações estabelecidas por meio de aplicativos não estão abrangidas pela suspensão nacional determinada com base no tema 1.389 da repercussão geral, uma vez que seu exame ocorrerá em ação própria (tema 1.291), em âmbito próprio de discussão.



    Por fim, destaco que as demais alegações formuladas pelo embargante se referem ao mérito da discussão e serão apreciadas oportunamente pelo Plenário desta Corte.



    Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer que as relações que envolvem plataformas digitais estão fora do âmbito de aplicação da suspensão nacional determinada nestes autos.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente